Tribunal: STF
Processo: Rcl 79728
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Doces de Ouro Ltda. alega ter o Juízo da 69ª Vara do Trabalho de São Paulo descumprido, no processo n. 1000820-41.2022.5.02.0069, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida.



    Na origem, a reclamante foi incluída no polo passivo da lide da execução pelo fundamentos que seguem transcritos:



    A reclamação foi ajuizada em face de Doces de Ouro Brasil Eireli, situada na Rua Santa Ernestina, 142, segundo Jucesp de fls. 27.



    A ficha cadastral indica ainda que a empregadora foi constituída em 17/11 /2020, com início das atividades em 2016, tendo como objeto social produtos de padaria e confeitaria, constando como sócio único o Sr. Leandro de Franca Brandão.



    O contrato de trabalho do autor perdurou no período de 26/08/2021 a 08 /05/2022.



    Não há notícia de encerramento regular da reclamada.



    A notificação da inicial foi devolvida, informando o empregado que a empresa executada havia mudado de endereço, agora na Rua Augusta nº 1365 (fls. 26), local onde foi citada por Oficial de Justiça (fls. 40/44), em 31/08/2022, tendo o sócio Sr. Leandro de Franca comparecido à audiência realizada em 24/10/2022 (fls. 46).



    Na Rua Augusta nº 1365, a empregadora foi intimada de todos os atos processuais.



    Por sua vez, a empresa Doces de Ouro Ltda. foi constituída em 13/06 /2022 e coincidentemente está sediada no mesmo endereço da executada e exerce a mesma atividade comercial (Jucesp de fls. 217), tendo como sócio único Kleber Adair Neves da Silva, igualmente não se encontrando notícia de encerramento de atividades.



    Em outras palavras, no endereço de citação inicial da empregadora já se encontrava instalada a empresa Doces de Ouro Ltda., que tem objeto social similar ao da reclamada, e obviamente utilizava das mesmas instalações, equipamentos e força de trabalho.



    Assim, ao reverso do entendimento perfilhado a fls. 229/231, houve aproveitamento de patrimônio, inclusive ativo, já que ambas as empresas, concomitantemente, funcionaram/funcionam no mesmo endereço (espaço físico/ponto comercial) com utilização, é óbvio, das mesmas instalações já existentes.



    Não bastasse, interessante observar que o sócio único da ré (Sr. Leandro da Franca) e o titular da empresa Doces de Ouro Ltda. (Sr. Kleber Aidar) têm o mesmo endereço residencial (Rua Rui Barbosa, 448, Bela Vista - fls. 27 e 217 respectivamente), o que demonstra evidente vínculo de parentesco entre ambos.



    Logo, a exploração da mesma atividade no mesmo ponto comercial, com utilização das mesmas instalações e, por certo, dos mesmos trabalhadores, implica transferência do fundo de comércio e caracteriza de forma cabal a sucessão para efeitos trabalhistas e autoriza o prosseguimento da execução em face da Doces de Ouro Ltda.



    Reconheço, pois, a sucessão trabalhista, devendo a Doces de Ouro Ltda., CNPJ 46.768.837/0001-86, na condição de sucessora, responder integralmente pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho do reclamante.



    Postulado pedido de suspensão da reclamação trabalhista originária, fundado na determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), o Juízo reclamado assim se manifestou:



    Indefiro a suspensão requerida. Reporto-me aos termos do V.Acórdão id 4464c40, que deferiu a inclusão da empresa DOCES DE OURO LTDA na condição de sucessora para responder integralmente pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho do reclamante.



    Acerca dos requerimentos do reclamante id 03c1dd7, defiro a liberação dos valores penhorados pelo Sisbajud idb28f14b.



    Intimem-se os executados e liberem-se os valores ao reclamante.



    Providencie a Secretaria a atualização da planilha id e3aa23b.



    Acerca do requerimento de penhora dos direitos do executado sobre o veículo PLACA - RNQ1E83 e sobre o imóvel matrícula nº 68.076, registrado no 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, considerando a informação de que se encontram alienados, concedo 15 dias para que o reclamante traga aos autos os valores atualizados do contrato de alienação fiduciária. Com a resposta, voltem conclusos para análise do requerido. 



    Observo que a inclusão da reclamante no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento do grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o Juízo reclamado, sucessão empresarial.



    Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente